Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. POSSE EXCLUSIVA DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO POR UMA HERDEIRA. DESOCUPAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por dois herdeiros contra a decisão proferida no inventário que determinou a desocupação de imóvel pertencente ao espólio, utilizado com exclusividade por um dos agravantes. Os recorrentes alegam que Valesca já residia no imóvel antes do falecimento da inventariada e que possuem quinhões que superam o valor do imóvel e que a decisão judicial causa risco à saúde da herdeira gestante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é legítima a determinação judicial de desocupação de imóvel indiviso do espólio, ocupado com exclusividade por uma herdeira sem consentimento dos demais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito dos herdeiros sobre a herança é unitário e indivisível até a partilha, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, aplicando-se ao caso o regime jurídico do condomínio.
4. Cabe ao inventariante zelar pela integridade e isonomia na administração do espólio, devendo evitar favorecimento indevido a herdeiro e conflitos que prejudiquem a duração razoável do processo.
5. A ocupação exclusiva de imóvel pertencente ao espólio por herdeiro, sem anuência dos demais coerdeiros e sem qualquer contraprestação, viola o princípio da indivisibilidade da herança e caracteriza enriquecimento sem causa.
6. O juízo de origem oportunizou a apresentação de proposta de aluguel pelos agravantes, e foi apresentada proposta irrisória que foi recusada pela inventariante, o que, somado à ausência de pagamento retroativo, reforça o desequilíbrio na posse do bem comum.
7. A alegação de que os agravantes possuem quinhão superior ao valor do bem não legitima a posse exclusiva, pois a herança só se individualiza com a partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
‘ 1. O herdeiro não pode exercer a posse exclusiva de bem indiviso do espólio sem o consentimento dos demais coerdeiros e sem qualquer contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.
2. A indivisibilidade da herança até a partilha impede a apropriação exclusiva de bens comuns, mesmo que o quinhão hereditário seja superior ao valor do bem.
3. A recusa injustificada do herdeiro em apresentar proposta razoável de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel do espólio autoriza a determinação judicial de desocupação como medida de equidade entre os coerdeiros.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 618, I e II; e CC, art. 1.791.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.